Tribunal: TJSP
Processo: 1100268-41.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-02
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de reparação de danos morais. Sentença de Improcedência. Inconformismo da Autora. Acolhimento Custeio de sensor FreeStyle Libre para tratamento de diabete. Recusa da Ré em fornecê-lo. Obrigação reconhecida em Ação anterior proposta pela Requerente. Descabimento da negativa. Abusividade configurada. Ocorrência de ilícito. Dever de indenizar. Danos morais caracterizados.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de reparação de danos morais. Sentença de Improcedência. Inconformismo da Autora. Acolhimento Custeio de sensor FreeStyle Libre para tratamento de diabete. Recusa da Ré em fornecê-lo. Obrigação reconhecida em Ação anterior proposta pela Requerente. Descabimento da negativa. Abusividade configurada. Ocorrência de ilícito. Dever de indenizar. Danos morais caracterizados. Situação que extrapola o ordinário Sentença reformada. RECURSO PROVIDO, reformando-se a Sentença para se julgar procedente o pedido, condenando-se a Ré ao pagamento de danos morais no valor de $ 9.927,50 (nove mil, novecentos e vinte sete reais e cinquenta centavos) com correção monetária desde este Acórdão e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. Diante da inversão do Julgado, a Ré arcará com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, observados os requisitos do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil.